Tribunal: STF
Processo: MS 40037
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por A.L.S.G. contra ato do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, em 25/11/2024, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004377-04.2024.2.00.0000.



    O impetrante narra, em síntese, que levou ao conhecimento do CNJ a conduta de duas magistradas que supostamente teriam incorrido em violações a deveres funcionais previstos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura.



    Relata que a magistrada H. M. B. C. N. teria sido designada para atuar em processo trabalhista sem que houvesse um ato formal válido que justificasse a substituição do juízo natural. 



    Sustenta que a Portaria que designou a magistrada para atuar no caso foi expedida pelo Corregedor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), o que representaria uma violação à competência exclusiva do Presidente do Tribunal para designar magistrados em circunstâncias excepcionais.



    Além disso, alega que a Portaria que autorizaria sua atuação foi lavrada somente após a prática de diversos atos judiciais, comprometendo, assim, a regularidade de tais decisões, violando os princípios da transparência e publicidade administrativa.



    Descata que o CNJ arquivou a Reclamação Disciplinar sem verificar se a designação da juíza atendia às exigências legais, incluindo a validade da Portaria e sua juntada aos autos, agindo, segundo o impetrante, de forma omissa e contrária ao seu dever constitucional.



    Em razão do exposto, requer: “a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão do CNJ que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 0004377-04.2024.2.00.0000; b) Ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança, com a anulação da decisão de arquivamento e determinação para que o CNJ prossiga na análise da Reclamação Disciplinar, nos termos do Regimento Interno”.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em seu art. 21, parágrafo 1º, confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte. Nesse contexto, o relator pode inclusive dispensar a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, conforme estabelecido no art. 52, parágrafo único, do referido normativo.



    Após a análise dos autos, verifico que o impetrante, advogando em causa própria, buscou a intervenção do CNJ no curso de processo judicial, visando à aplicação de penalidades às magistradas que atuaram no feito, por discordar do conteúdo de decisão judicial. 



    Nesse sentido, confiram-se trechos da decisão de arquivamento, proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça (eDOC nº 11):



    “EMENTA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO/PR. JUÍZA DO TRABALHO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 103-B, § 4º, DA CF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARQUIVAMENTO.



    [...]



    Informações prestadas pela juíza [M. C. N. G.] em 04/10/2024 (ID 5747136), nas quais esclareceu que ‘Os autos tramitam desde 2016. A intimação da sentença de primeiro grau se deu pessoalmente, por oficial de justiça em 29.06.2017 (id c5693dc).” Ademais, informou que o reclamante, em que pese intimado dos atos processuais, bem como os inúmeros acessos espontâneos efetuados, somente se manifestou nos autos em 19/07/2024, após os advogados da parte demandante/exequente terem requerido a penhora de créditos que possui na Ação 1097.292-90.2022.8.26, em trâmite na 33ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP, bem como a penhora de ativos da conta da filha do reclamante, pois o contrato de honorários juntado aos autos da Justiça Cível contém pedido expresso para que o dinheiro do advogado [A. L. S. G.] fosse depositado na conta de sua filha, [M. V. S. G.], o que poderia configurar tentativa de ocultação patrimonial. Além disso, alegou que o reclamante peticionou em 25/07/2024 de maneira desrespeitosa e fez ameaça expressa, afirmando que ‘as diferenças criadas pela omissão dolosa de vossa conduta sectária e facciosa na condução do processo serão resolvidas à moda antiga’. Esclareceu que diante da ameaça recebida comunicou o fato às autoridades competentes e passou a adotar medidas de segurança determinadas pela Setor de Segurança Institucional do TRT9, que perduram até a presente data. Por fim, informou que ‘continuam a ser apresentadas petições pelo advogado [A. L. S. G.] que não possuem qualquer requerimento jurídico. Questiona fatos que já foram objeto de decisão (como a nulidade de citação a qual insiste na tese já decidida e Num. 5809937 - Pág. 2 cuja discussão encontra-se em muito superada), ofende a parte contrária e seus advogados, essa magistrada, e a magistrada que também atua nos autos por determinação da Corregedoria do E. TRT9. Causa tumulto processual apresentando petições em série sem qualquer motivo que não seja, intimidar, ofender e desviar o foco da execução. Não trata questões processuais com os remédios processuais cabíveis.’



    [...]



    Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 



    Da análise da inicial apresentada e das duas emendas/aditamentos posteriores, verifica-se que as supostas infrações disciplinares se referem ao exame de matéria estritamente jurisdicional, em razão de suposta nulidade do processo por ausência de citação válida, bem como pela alegada parcialidade na decisão proferida pela juíza [M. V. S. G.] em 25/07/2024 (ID 5653126), que proibiu aos advogados das partes ´de trazer aos autos informações e imagens de cunho pessoal de qualquer indivíduo que se relacione de qualquer forma com uma das partes ou seus advogados, que não tenham qualquer utilidade para o prosseguimento do feito, o que configurará litigância de má-fé, com as consequências legais cabíveis´. 



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade. 



    Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir pela narrativa apresentada.



    [...]



    Desta forma, tendo a magistrada reclamada decidido a questão relacionada à nulidade do processo por ausência de citação válida, resta afastada a justa causa para a apuração da suposta infração disciplinar, devendo a matéria ser tratada na esfera jurisdicional pelos meios processuais cabíveis. 



    Ademais, importante destacar que caso a conduta do magistrado revele indício de parcialidade ou suspeição capaz de afastá-lo do julgamento do processo, a questão deve ser tratada na esfera jurisdicional, mediante instrumento processual próprio, na forma do art. 146 do Código de Processo Civil. 



    Por fim, no que tange a suposta infração disciplinar imputada a reclamada [H. M. B. C. N.], por ter atuado ilegalmente no processo em inobservância ao princípio do juiz natural, tem-se que referida questão também é matéria estritamente jurisdicional e deve ser tratada nos autos do processo por meio dos instrumentos cabíveis, restando afastada a competência disciplinar deste Conselho. 



    Além disso, referida magistrada atuou nos autos por determinação da Corregedoria de Justiça do TRT9, formalizada por meio de portaria do respectivo órgão, o que afasta a justa causa para abertura do procedimento disciplinar neste Conselho Nacional de Justiça. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 68 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento do presente expediente, com baixa na distribuição, restando prejudicada a medida liminar requerida.” (grifos, abreviações e destaques acrescidos)



    Como bem pontuado no ato impugnado, das alegações apresentadas pelo impetrante, verifica-se, em verdade, mera irresignação com o conteúdo de decisão proferida em processo judicial. 



    O CNJ não admitiu o pedido apresentado, visto que as supostas infrações disciplinares versam exclusivamente sobre matéria de cunho jurisdicional, o que impede a intervenção do órgão no feito, uma vez que este não detém competência para invalidar ou reformar decisões judiciais. 



    As fundamentações apresentadas no ato impugnado encontram-se integralmente alinhadas à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a atuação do CNJ circunscreve-se às competências expressamente previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição, quais sejam, o controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura.



    Ademais, observa-se que o inconformismo do autor tem por objeto deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, já que o ato impugnado se limitou a recusar, de forma fundamentada, a intervenção pretendida pelo impetrante. 



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do CNJ que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição da República. 



    Conforme demonstrado, o presente mandado de segurança não merece prosperar. 



    Inicialmente, porque o ato impugnado consubstancia uma deliberação negativa do CNJ, o que afasta a competência originária deste STF para conhecer do feito, em razão da interpretação restritiva do art. 102, I, "r", da Constituição da República. Nesse sentido:



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas dos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. III - Este Supremo Tribunal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos mencionados conselhos no regular exercício das atribuições a eles constitucionalmente estabelecidas ( MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38380 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022) (grifou-se)



    Além disso, as razões apresentadas pelo Corregedor Nacional de Justiça, ao determinar o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004377-04.2024.2.00.0000, estão integralmente alinhadas à jurisprudência consolidada do STF. Isso se deve ao fato de que não compete ao CNJ examinar o conteúdo de matérias estritamente jurisdicionais, uma vez que sua atuação se limita às competências taxativamente previstas no art. 103-B da Constituição Federal.



    Por fim, o entendimento consolidado desta Corte Constitucional estabelece, como regra geral, que o controle judicial dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses de: “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    No presente caso, como visto, não se verifica qualquer: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Portanto, resta inviável o controle jurisdicional pretendido pelo impetrante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo CNJ no exercício regular de suas atribuições constitucionais. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (MS 39648 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, DJe-s/n , 20-06-2024, grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional (MS 27.148-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/05/2011). [...]” (MS 38447 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2022, DJe-080, 28-04-2022, grifos acrescidos)



    “EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento sumário de reclamação disciplinar contra atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade. 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004156-94.2019.2.00.0000, formalizada perante o Conselho Nacional de Justiça. 2. O arquivamento da reclamação disciplinar teve por fundamento o fato de a reclamante se limitar a questionar o conteúdo de atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato coator, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça somente tem competência para exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 36704 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2021, DJe-039, 03-03-2021, grifos acrescidos)



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Incompetência para intervir em processos de natureza jurisdicional. 4. Deliberação negativa que não altera decisão de tribunal estadual. Ausência de competência originária do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 35856 ED-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-03-2020, DJe-065, 20-03-2020, grifos acrescidos)



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (AO 2714 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-12-2022, DJe-249  07-12-2022 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República para ciência (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente